Tribunal: TJSP
Processo: 1001710-30.2024.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com tutela de urgência e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Descontos em benefício previdenciário promovidos por associação, a título de contribuição mensal. Relação jurídica não demonstrada. Contratação por meio de telefone. Inobservância do dever de informação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com tutela de urgência e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Descontos em benefício previdenciário promovidos por associação, a título de contribuição mensal. Relação jurídica não demonstrada. Contratação por meio de telefone. Inobservância do dever de informação adequada e clara sobre o serviço ofertado, previsto no artigo 6o, inciso III, do CDC. Aplicação do artigo 3o, III, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 por analogia. Adesão por assinatura digital que não informa geolocalização, endereço IP ou qualquer outro dado que permita a identificação da parte autora. Declaração de inexigibilidade dos valores, com determinação de restituição em dobro, pois comprovada a má-fé da parte ré. Dano moral não configurado. Mero aborrecimento inerente à vida em sociedade, do qual não se evidencia abalo psíquico ou social. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.